Tribunal: TJBA
Processo: 8006928-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006928-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROZENAI BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e condenando-a por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser afastada a condenação da parte autora por litigância de má-fé, aplicada pelo juízo de primeiro grau no percentual de 5% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo processual), mediante análise do comportamento da parte ao longo do processo.

4. Ficou demonstrada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da autora, configurando exercício regular de direito pelo credor.

5. A conduta da parte autora, ao ajuizar ação negando dívida cuja existência foi posteriormente comprovada, caracteriza alteração da verdade dos fatos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito quando comprovada a existência da relação jurídica e da dívida que ensejou a negativação, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I, II, III, IV, V, VI, VII; 81, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, APL 10355667420168260602, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2018; TJ-SP, APL 10701282920178260100, Rel. Des. Sergio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº
8006928-70.2024.8.05.0001
,
sendo apelante
ROZENAI BOMFIM DOS SANTOS
,

e apelad
o
,

COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
..

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.